Tribunal: TJSP
Processo: 1010807-88.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA – Apelo da autora – Pedido de gratuidade como preliminar do recurso – Concessão de prazo para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo – Recolhimento intempestivo do preparo – Deserção configurada (art. 1.007, § 2o, do CPC) – APELO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010807-88.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante CONSTRUDONI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA, é apelado
GESSE DE ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010807-88.2019.8.26.0554 -Voto no
2
Apelação Cível 1010807-88.2019.8.26.0554
Apelante: CONSTRUDONI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Apelado: Gesse de Almeida Santos
Santo André
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 5236
APELAÇÃO COMPRA E VENDA Apelo da autora Pedido
de gratuidade como preliminar do recurso Concessão de prazo
para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo
Recolhimento intempestivo do preparo Deserção configurada
(art. 1.007, § 2o, do CPC) APELO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 311/313, que, em ação de rescisão contratual c.c.
indenização por danos materiais e restituição de quantias pagas, julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Insurge-se
o
requerente
pleiteando,
preliminarmente, a concessão da gratuidade da justiça.
No mérito, sustenta, em síntese, que o suposto
contrato verbal não pode se sobrepor ao contrato escrito pactuado pelas
partes. Afirma que que se soubesse das penhoras, obviamente não
compraria o referido imóvel, ou no mínimo não o faria apenas baseado
em um acordo verbal, dado o risco da operação. Alega que a penhora
determinada e constante na averbação no3, está em fase de recurso, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010807-88.2019.8.26.0554 -Voto no
3
seja, ainda não há uma decisão definitiva, logo, o referido imóvel ainda
se encontra indisponível. Aduz que estando o imóvel indisponível, não
poderia de forma alguma ser realizada a venda, ainda que com o
suposto consentimento do comprador.
Argumenta a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor. Assevera que as penhoras foram incluídas apenas em
novembro de 2016 e o contrato foi assinado pelas partes em fevereiro
de 2017 e há a possibilidade dessas informações não constarem da
matrícula no momento da compra e venda. Afirma que a ré deveria ter
apresentado, no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da
assinatura, documentos e certidões negativas exigidas pelo cartório
para que ocorresse a análise e posterior transferência do imóvel ao
comprador, o que não ocorreu. Pleiteia a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Contrarrazões a fls. 412/438.
É o relatório.
O apelante pleiteou preliminar em seu recurso a
concessão da gratuidade da justiça.
A fls. 452/453 fora determinada apresentação dos
documentos indicados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de
indeferimento do benefício ou que fosse efetuado o recolhimento do
devido preparo, no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do
recurso.
A decisão foi disponibilizada no DJE em 11/11/2020
publicada em 12/11, iniciando-se o prazo para cumprimento em 13/11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010807-88.2019.8.26.0554 -Voto no
4
e se findando em 19/11/2020.
Todavia,
nota-se
que
o
recorrente
efetuou
o
recolhimento do preparo somente em 26/11/2020, após o transcurso do
prazo concedido.
Assim, diante da intempestividade do recolhimento
do preparo, de rigor a pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §
2o, do CPC.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do
recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica